Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006188-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), L. R. D. A. - CPF: 111.456.821-03 (AGRAVADO), FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO - CPF: 026.643.091-02 (AGRAVADO), FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO - CPF: 026.643.091-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006188-43.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - PACIENTE COM
PARALISIA CEREBRAL DE ETIOLOGIA INDETERMINADA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO JÁ REALIZADA EM DECISÃO POSTERIOR – ADVERTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de multa diária para o descumprimento da ordem judicial quando decisão posterior já determinou a redução deste valor pela metade.

Quando a ordem judicial já contém, como ocorre no caso concreto, previsão de sanção específica para a hipótese de descumprimento da ordem judicial (multa diária), não se configura o crime de desobediência, em razão da sua atipicidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1006188-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

AGRAVADO:

L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO.

Processo na origem: 1042871-87.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que determinou o cumprimento da tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1042871-87.2021.8.11.0041) que L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO move contra UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID origem): determinou a que a requerida, ora agravante, proceda com o cumprimento da tutela deferida nos autos, com o fito de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos à autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de novo descumprimento. Advertiu ainda a demandada que, caso haja novo descumprimento, seus responsáveis serão processados criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal).

AGRAVO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA recorre e alega que a obrigação foi cumprida, e que a agravada pode realizar o tratamento na CLÍNICA INTENSIVA – FISIOTERAPIA e ESPAÇO SENSORIAL - FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL COM FOCO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL Infantil, e que já entrou em contato com a família para agendar o atendimento. Esclarece que a
ação ainda não chegou na fase instrutória, durante a qual se poderá verificar se existe realmente a necessidade do procedimento, uma vez que não está obrigada contratualmente ou legalmente a oferecer o atendimento. Aduz que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial é extremamente exíguo (5 dias) e que o valor da multa (R$1.000,00/dia) é desproporcional e causa insegurança jurídica, logo deve ser reduzido. Insurge-se contra a pena de prisão por descumprimento da ordem, porquanto se trata de questão de ordem cível, logo somente cabem sanções cíveis. Alega que se recusou a fornecer os tratamentos porque não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”, na Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e nem nas eventuais cláusulas adicionais do contrato. Assevera que o rol da ANS é taxativo e que a operadora não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método. Argumenta que dentre as terapias solicitadas a única que não consta do rol da ANS é a terapia ocupacional com integração sensorial, por utilizar uma metodologia específica. Insiste que a tutela antecipada deferida na decisão, afetará diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar a majoração da multa aplicada, ou, caso persista tal decisão, reduzir-se o excessivo valor fixado para o caso de eventual descumprimento até o pronunciamento definitivo
.

CONTRAMINUTA
(ID 127778669 - Pág. 1): não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 131641151): pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006188-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que determinou o cumprimento da tutela de urgência.

A agravada, infante com 9 (nove) meses de idade, narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 00379994067850178.

Foi diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL DE ETIOLOGIA INDETERMINADA – CID 10, G 80.0, conforme comprovam Relatórios Médicos recentes (ID 115332460 - Pág. 1), razão pela qual foi solicitado pelo médico neurologista infantil “tratamento de FISIOTERAPIA INTENSIVA (10 horas semanais); FONOTERAPIA COM FONOAUDIÓLOGA (3 horas semanais); TERAPIA OCUPACIONAL COM FOCO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3 horas semanais); SEGUIMENTO REGULAR COM NEUROCIRURGIA E PEDIATRA GERAL”.

Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.

Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, para determinar que a UNIMED custeie o tratamento na forma prescrita. Foi-lhe concedia a tutela parcialmente e em decisão proferida no AI 1000646-44.2022.8.11.0000 foi determinado que a agravante custeie todos os tratamentos prescritos à autora.

Em petição posterior a agravada informa o descumprimento do comando judicial e na decisão agravada o Juízo determinou a intimação da requerida, ora agravante, para que cumpra a determinação de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de novo descumprimento.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que determinou a que a requerida, ora agravante, proceda com o cumprimento da tutela deferida nos autos, com o fito de autorizar e custear todos os tratamentos prescritos à autora, bem como contra o valor estipulado a título de multa por descumprimento da ordem judicial e ainda contra a possibilidade de que seus responsáveis sejam processados criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal), caso haja novo descumprimento.

Na estreita via do agravo de instrumento, necessário se faz apenas verificar se presentes os elementos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora e que restou deferida.

A autora logrou demonstrar que se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Em primeiro lugar, se observa a probabilidade do direito da autora, consubstanciada no fato de que ela realmente contratou com a agravada um plano de saúde, do qual não há qualquer carência ou impossibilidade de prestação dos serviços.

Verifica-se, também, o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final, decorrente da necessidade do tratamento, comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado.

Do mesmo modo, é notório o fato de que o tratamento deve ser contínuo e se realiza por tempo indeterminado e o que determina o seu sucesso é o início precoce e a regularidade do tratamento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO –
MÉTODO ABA, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE – EQUOTERAPIA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Conforme se infere do Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA, equoterapia, musicoterapia e psicomotricidade, é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico e, com isso, lhe sejam diminuídas eventuais sequelas
.

III - Todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que resulta na interpretação mais favorável ao agravado quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista. (N.U 1002243-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ressalte-se, ainda, que se trata aqui de uma relação de consumo e, portanto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, mormente porque o rol da ANS é meramente exemplificativo e, no caso, não há cláusulas expressas que excluam o tratamento da patologia que acomete a autora, ora agravada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APOLICAÇÃO DO CDC - SUMULA 608 DO STJ – PACIENTE COM AUTISMO –
INDICAÇÃO MÉDICA DE PSICOTERAPIA INFANTIL – MÉTODO ABA – FONOAUDOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL – EQUOTERAPIA – MUSICOTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS PRECEITOS DO CDC
– INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - EXPURGO DE CLÁUSULAS AMBÍGUIAS E DE DIFÍCIL COMPREENSÃO – LEI HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTTIGOS 1o, 4o, II, 6o, 47, 51 ‘CAPUT’ DO CDC C/C ART. 5o DA LICC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) -
Aos contratos de plano de saúde
, com exceção daqueles administrados por
autogestão é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social
. (Súmula 608 do STJ). Lei nova que não revogou qualquer norma anterior, instituída com semente jurídica constitucional (art. 170, inciso V, CF) e, neste viés, é hierarquicamente superior aos próprios comandos por leis infraconstitucionais e regulamentos expedidos com base nestas pela ANS.

(2) – Por tais razões, tratando-se de uma lei de ordem pública e interesse social o CDC (art. 1o), está atrelada ao reconhecimento de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, inciso I),
devendo ser aplicado em favor do consumidor os direitos basilares (art. 6o), com interpretação de cláusulas contratuais a seu favor, sobretudo quando ambíguas (art. 47), expurgar as que ofendem os princípios de defesa (art. 51), aplicando-se, ainda, os fins sociais (art. 5o da LICC)
.

(3) – Neste contexto,
residindo ROL MERAMENTE EXEMPLICATIVO, considera-se incluído no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, tudo que não foi excluído expressamente
, nos termos de interpretação sistemática dos dispositivos prescritos em favor do consumidor. Excetuam-se somente alguns procedimentos em obediência a precedentes emanados da corte superior, devendo ser analisado cada caso concreto. Navegando dantes em mares jurídicos tortuosos, registre-se, novo entendimento do redator designado, na interpretação sistemática dos dispositivos citados acima (item 3).

(4) - Por tal razão,
não residindo, na análise do contrato firmado entre as partes, exclusão expressa dos procedimentos elencados no pedido, não existindo precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, na aplicação do rol meramente exemplificativo, deve ser provido o recurso que, em sentido contrário, nega a tutela de urgência
(art. 300 do CPC). (N.U 1010246-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Medicamento de Alto Custo – PACIENTE acometido por Epilepsia de difícil controle, CID 40.4, PARALISIA CERBRAL, CID G.80.8 e TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ESSENCIALIDADE DO FÁRMACO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR –
HIDROTERAPIA / EQUOTERAPIA / MUSICOTERAPIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO
– RECURSO PROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma.

Ademais os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

“
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

“O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

“A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (Destaquei) (N.U 1004494-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Isso posto,
não comporta reforma a decisão agravada na parte em que determina que a requerida autorize os tratamentos, na forma como prescrita pelo médico assistente
.

Passa-se agora a analisar a questão relativa ao pedido de redução da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em que pese o fato de que a finalidade da astreinte seja constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, esta não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação da obrigação.

Porém o que se observa no caso é que enquanto a primeira decisão fixou a multa em R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), a segunda decisão, sendo esta a decisão contra a qual se insurge a agravante, a multa foi reduzida para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Observa-se, portanto, que já houve a redução da astreinte pela metade, logo
não se mostra necessária a redução do valor da multa para o caso de descumprimento da decisão judicial
.

A agravante se insurge ainda contra a advertência feita na decisão agravada acerca da possibilidade de aplicação da sanção penal, prevista no art. 330 do Código Penal, para o crime de desobediência à ordem judicial.

De fato, se no comando judicial já há previsão de sanção própria para o caso de descumprimento, como ocorre neste caso, o descumprimento da ordem não configura crime de desobediência, salvo se a norma admitir expressamente a cumulação.

O tema já foi analisado pelo STJ, que decidiu que “
o crime de desobediência é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual
” (HC 338613 – Min. Antonio Saldanha Palheiro – Dje 30/04/2019).

Portanto, não se faz possível a cumulação de sanções no caso em análise, razão pela qual
deve ser afastada a possibilidade de penalização da parte pelo crime de desobediência, quando a decisão agravada já lhe impôs a pena de multa
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reformar a decisão na parte em que adverte a agravante sobre a possibilidade de penalização da parte pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022